Tribunal: TJPA
Processo: 0801052-96.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801052-96.2024.8.14.0064

APELANTE: MARIA JOSE DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. OBTENÇÃO DE EXTRATOS DETALHADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reconsiderou entendimento anterior e afastou a prescrição decenal quanto à pretensão indenizatória por supostos desfalques na conta vinculada ao PASEP da autora, admitindo o prosseguimento do recurso. A instituição financeira sustenta que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque dos valores (10/01/2005), conforme entendimento do Tema 1.150 do STJ. A autora, por sua vez, defende que somente teve ciência inequívoca dos desfalques em 22/01/2024, quando obteve extratos analíticos da conta. A decisão agravada adotou a segunda interpretação e o banco agravou.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação indenizatória por desfalques em conta do PASEP deve ser a data do saque dos valores ou a data da efetiva ciência do titular acerca da lesão e de sua extensão, obtida mediante acesso a extratos detalhados da conta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.150 do STJ, é o momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP comprovadamente toma ciência dos desfalques, não sendo suficiente o simples saque do saldo para caracterizar essa ciência.

A teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, exige o conhecimento pleno do fato lesivo e de suas consequências, o que se consolida com o acesso aos extratos analíticos que revelem a movimentação da conta e os possíveis desfalques.

A boa-fé objetiva impõe a presunção de que o titular da conta acredita na correção da gestão dos valores pela instituição financeira, não sendo razoável exigir-lhe, na condição de leigo, a identificação imediata de eventuais irregularidades no momento do saque.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, na ausência de prova de ciência anterior, a data da emissão dos extratos deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

No caso concreto, tendo a autora obtido os extratos apenas em 22/01/2024 e ajuizado a ação em 30/07/2024, não transcorreu o prazo decenal, razão pela qual a decisão que afastou a prescrição deve ser mantida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações indenizatórias por desfalques em conta do PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência da lesão e de sua extensão, mediante acesso a extratos detalhados da conta.

A simples percepção de valor inferior ao esperado no momento do saque não caracteriza, por si só, a ciência inequívoca da lesão, especialmente quando ausente acesso prévio aos documentos bancários que permitam a análise da movimentação da conta.

A aplicação da teoria da actio nata, conforme interpretação do Tema 1.150 do STJ, exige prova de que o titular somente teve conhecimento dos desfalques em momento posterior ao saque, sendo legítima a fixação da data de emissão dos extratos como marco inicial do prazo prescricional, quando inexistente prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.03.2021 (Tema 1.150);
STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020;
TJPA, Apelação Cível 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.05.2024;
TJPA, Apelação Cível 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida no âmbito da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0801052-96.2024.8.14.0064
, proposta por
MARIA JOSÉ DE SOUSA COSTA
, com o objetivo de reformar a decisão que reconsiderou entendimento anterior e admitiu o prosseguimento do recurso de apelação da parte autora, afastando a incidência da prescrição decenal.

Alega a parte agravante que a parte autora ajuizou demanda com base na alegação de que teria sido lesada em relação aos valores de sua conta vinculada ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), afirmando que, ao realizar o saque dos valores após anos de contribuição, recebeu montante inferior ao devido. A autora sustentou que, ao solicitar o levantamento do saldo por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, foi-lhe entregue apenas a parte residual, sem as devidas correções dos índices governamentais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda com base na prescrição decenal, considerando que o saque integral da conta ocorreu em 10/01/2005 e que a ação somente foi ajuizada em 30/07/2024, ultrapassando o prazo de 10 anos previsto em lei.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO buscando a reforma da sentença para afastar a prescrição.

Em decisão monocrática neguei provimento ao recurso de apelação, mas, após agravo interno interposto pela parte autora, reconsiderei a decisão, admitindo a tese de que a ciência inequívoca do dano ocorreu somente quando a autora teve acesso a extratos detalhados da conta em 22/01/2024.

O BANCO DO BRASIL, ora agravante, sustenta que não há fundamentos para a reconsideração da decisão anterior que reconhecia a prescrição, pois o marco inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque (10/01/2005), conforme entendimento pacificado no Tema 1.150 do STJ. Defende que desde o momento do saque já havia elementos suficientes para que a parte autora tivesse ciência de eventual diferença nos valores, não sendo razoável considerar que a ciência somente teria ocorrido em 2024 com a solicitação de extratos.

Argumenta ainda que a tese da “actio nata” não se aplica automaticamente, sendo necessária comprovação robusta de que o conhecimento do dano se deu posteriormente ao saque, o que, no presente caso, não foi demonstrado.

Por fim, requer que seja
conhecido e provido o presente agravo interno
, para que seja reformada a decisão agravada e mantida a decisão monocrática anterior que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória com fundamento no art. 487, II, do CPC, e na jurisprudência dominante sobre o tema.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 29434060.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
Agravo

Interno
, adiantando, de pronto, desde já afirmo que não comportam acolhimento.

A decisão monocrática agravada não merece reparos. O agravante insiste na tese de que a ciência inequívoca da lesão, para fins de contagem do prazo
prescricional
, ocorre no momento do saque. Contudo, tal interpretação restringe indevidamente o alcance da tese fixada no Tema 1150 do STJ e ignora a essência do princípio da
actio nata
, que fundamentou o referido precedente.

Conforme exposto na decisão recorrida, a tese do STJ estabelece que
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.

A controvérsia, portanto, não está em qual prazo se aplica, mas em definir o que constitui a "ciência comprovada dos desfalques". Como detalhadamente fundamentado na decisão monocrática, a mera percepção de um valor a menor no momento do saque não configura, por si só, a ciência inequívoca da lesão e, principalmente, de sua extensão.

É razoável e crível a alegação de que o titular da conta, na condição de leigo em matéria financeira e contábil, não teria como identificar, no ato do levantamento, a existência de saques indevidos, a não aplicação de índices de correção monetária corretos ou falhas na gestão dos valores. O titular pressupõe, com base na boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, que a instituição financeira administrou os recursos de forma correta e transparente.

A verdadeira ciência da lesão, em sua completude, só nasce quando o titular tem acesso aos documentos que lhe permitem analisar a movimentação da conta ao longo dos anos.
São os extratos analíticos e as microfilmagens que fornecem os elementos necessários para que se possa apurar a existência e a dimensão do dano.

A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, adotada pelo STJ, exige que o titular do direito violado tenha pleno conhecimento não apenas do fato lesivo, mas também de suas consequências. No caso concreto, esse conhecimento somente se consolidou para a parte autora em JANEIRO DE 2024, data em que obteve os extratos detalhados de sua conta
PASEP
.

Da leitura objetiva da tese mencionada, não é possível identificar com precisão o marco temporal em que o titular da conta
Pasep
tem ciência dos desfalques atribuídos ao banco. Tal interpretação tem provocado divergências entre os magistrados no âmbito nacional, havendo decisões que consideram como termo inicial a data do saque do saldo e outras que adotam a data de emissão do
extrato
do
Pasep
como referência.

A título exemplificativo, cito a divergência entre as próprias Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESP 1895936. TEMA REPETITIVO 1150. DANOS. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. DATA DO LEVANTAMENTO DO SALDO EXISTENTE E NÃO O RECEBIMENTO DO EXTRATO.

1. Controvérsia que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em demanda que questiona a má gestão da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Em outros termos, deve-se esclarecer o alcance e conteúdo da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150: "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

2. Esta 6ª Turma Cível considera que a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda.

1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois.

1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição.

3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ.

3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição.

4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC. 4.1. [...] 8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 9. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024)

Ciente da situação, decidi me aprofundar na análise do Tema 1150 do STJ, a fim de averiguar a real intenção do órgão julgador ao fixar a tese. Verifiquei, então, que o Ministro Relator proferiu seu voto aplicando a teoria da
actio nata
, segundo a qual "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)".

Além dessa base principiológica, constatei que, nos casos paradigma do Tema (Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO), o Tribunal de origem havia decidido que "de acordo com a teoria
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pelo titular, que, no caso, somente podem ser aferíveis a partir do acesso deste ao
extrato
de movimentação da conta
Pasep
".

Ao solucionar tais casos concretos, à luz das teses jurídicas fixadas, a Corte Superior entendeu que "o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste eg. STJ, de modo que não merece reforma". Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça confirmou os julgados do Tribunal de Tocantins em relação ao termo inicial do prazo prescricional dessas ações relativas ao
Pasep
.

Outrossim, entendo que, por força do princípio da boa-fé objetiva, os titulares das contas pressupunham uma administração ética, moral e transparente dos valores pelo Banco do Brasil. Logo, é crível a alegação de que, embora eles pudessem "estranhar" o pequeno saldo disponível na hora do resgate, como pessoa leiga, eles não compreendiam os motivos (formas de cálculo relativas a índices, correção monetária, conversão de moeda etc.) que levaram àquela quantia apurada pela instituição financeira. Consequentemente, é admissível que, na data do saque do
Pasep
, o titular ainda não tivesse real ciência dos supostos desfalques em sua conta e da extensão de suas consequências.

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do
extrato
do
Pasep
, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Destarte, também neste sentido, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14." Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos. Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...) Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal. Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO) (grifo meu).

Portanto, verificando que,
in casu
, o extrato foi emitido em 22/01/2024 e tendo sido ajuizada a ação em 30/07/2024, não restou configurada a prescrição.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025